Tribunal: STF
Processo: ARE 1571090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. INDEFERIMENTO.

Relatório

1. Em 14.2.2026, o recurso extraordinário com agravo interposto por Daniel Valente Dantas não foi conhecido, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO SATIAGRAHA. CONTRARIEDADE AO INC. LXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 11: JULGADO ANTERIOR À SUA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (doc. 1.084).

Contra essa decisão Daniel Valente Dantas opôs os presentes embargos de declaração (doc. 1.088).

2. Em 4.3.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em  13.3.2026.

Em 11.3.2026, pela Petição/STF n. 29.830/2026, Daniel Valente Dantas alega que “os embargos de declaração têm por objeto sanar vícios intrínsecos da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material — art. 1.022 do CPC). Já o agravo interno tem por objeto impugnar a decisão monocrática perante o colegiado, com fundamento na incorreção da decisão frente à jurisprudência da Turma ou às normas regimentais aplicáveis (art. 1.021 do CPC e art. 317 do RISTF)” (fl. 2, doc. 1.091).

Assevera que “a conversão sem oportunidade de aditamento implica na supressão de grau recursal, violação ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e impõem ao embargante o ônus de sustentar, simultaneamente, fundamentos de dois recursos distintos — o que é processualmente inadmissível” (fl. 3, doc. 1.091).

Requer: “(i) seja esclarecido, antes do julgamento, se haverá conversão dos embargos de declaração em agravo interno; (ii) caso confirmada a conversão, o julgamento seja retirado de pauta e seja aberto prazo para o embargante aditar a peça e adequar a fundamentação às exigências do agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC; e (iii) caso não haja a conversão e seja mantida a natureza dos embargos de declaração, que o julgamento seja realizado monocraticamente por V.Exa., na forma do art. 1.024, § 2º, do CPC, com a retirada do feito da pauta colegiada” (fls. 3-4, doc. 1.091).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao requerente.

4. Este Supremo Tribunal assentou que o Relator poderá receber os embargos de declaração opostos como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, e deixar de intimar a parte agravante para complementar as razões recursais, quando o recurso atender ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
“O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Preliminarmente, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC (RTJ 145/664 RTJ 153/834 AI 243.159-ED/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA AI 243.832-ED/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 4.395-ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), e destaco ser desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, pois atendida a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC (ARE 953.024-ED/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES ARE 953.448-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 966.749-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.)” (ARE n. 1.000.456-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2017).

5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

6. O requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora